Tribunal: TJDFT
Processo: 0718286-21.2025.8.07.0007
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-05
Data de publicação: 2026-04-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. INTEMPESTIVIDADE. REJEIÇÃO LIMINAR. PRETENSÃO RECURSAL DE RECONHECIMENTO DA TEMPESTIVIDADE POR ANALOGIA À EXECUÇÃO FISCAL. INSUBSISTÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Nos termos do art. 915 do CPC, o prazo para oposição de embargos à execução é de 15 (quinze) dias, contados da citação do executado, independentemente de prévia garantia do juízo.
2. A parte embargante foi citada pessoalmente por Oficial de Justiça em 23/04/2023, termo inicial do prazo o dia 24/04/2023. Os embargos foram distribuídos intempestivamente em 22/07/2025.
3. Inviável a pretendida aplicação analógica do art. 16, III da Lei 6.830/1980 porque tal norma é específica para execuções fiscais, não havendo que se falar em previsão no CPC que condicione a oposição dos embargos à intimação da penhora ou à garantia do juízo.
4. Insubsistente a alegação de violação ao contraditório e à ampla defesa, uma vez que o ordenamento assegura meios adequados para impugnação da penhora, desde que observados os prazos legais.
5. Recurso conhecido e não provido.